Tribunal: CARF
Processo: 10660.720103/2015-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE VALORES DEPOSITADOS E RENDIMENTOS DECLARADOS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo, através de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte fazer a correlação entre os valores declarados e os depósitos para que se possa excluí-los da presunção de omissão.
AÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo penal, quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela comprovação de não tê-lo praticado. Quando a sentença criminal extingue a punibilidade por prescrição, mantém-se a independência do processo administrativo.

IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE. ANOS-BASE 2010, 2011, 2012. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720103/2015-64
ACÓRDÃO
2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
ISRAEL ALVES PEREIRA SEGUNDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE VALORES DEPOSITADOS E
RENDIMENTOS DECLARADOS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão
de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo, através de documentação hábil e idônea.
Cabe ao contribuinte fazer a correlação entre os valores declarados e os
depósitos para que se possa excluí-los da presunção de omissão.
AÇÃO
CRIMINAL.
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
A esfera administrativa somente está vinculada à decisão no processo
penal, quando o agente é absolvido por inexistência do fato típico ou pela
comprovação de não tê-lo praticado. Quando a sentença criminal extingue
a punibilidade por prescrição, mantém-se a independência do processo
administrativo.

Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
2
IRPF. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. MULTA DE OFÍCIO. SIMULTANEIDADE.
ANOS-BASE 2010, 2011, 2012. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na
Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo
rendimento no ajuste anual (75%).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, determinando-se a redução da multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Valverde Ferreira da
Silva (substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 5a Turma da
DRJ/REC, consubstanciada no Acórdão 11-55.509 (p. 1.703), que julgou procedente em parte a
impugnação, mantendo em parte o crédito tributário objeto deste processo, nos termos do
presente voto, e retirando a sujeição passiva solidária imputada aos contribuintes apontados
como corresponsáveis.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 02) com vistas a exigir débito do
imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte:
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
3
(i) omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoa física;
(ii) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada; e
(iii) falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão, ensejando assim a
cobrança de multa isolada.
Foi aplicada a multa de ofício qualificada em relação às infrações destacadas nos
itens (i) e (ii) supra.
Foram emitidos Termos de Sujeição Passiva Solidária em face de Ederson Frenhan
(p. 89) e Elton Pássaro Júnior (p. 93).
Do Termo de Verificação Fiscal (p. 17), extrai-se, dentre outras, as seguintes
informações:
(...)
O contribuinte fiscalizado foi investigado, acusado e denunciado no curso da
operação Jackpot, em conjunto com a Polícia Federal, por suposta participação no
cometimento do ilícito de lavagem de dinheiro em uma organização criminosa
que comandava o jogo do bicho nesta urbe, ensejando na ação processual que
tramita na 1a Vara Criminal da cidade de Varginha-MG, no 0707.12.005668-4.
(...)
Noutro giro, como se depreende dos sistemas da RFB, tal contribuinte, entre os
anos-calendário de 2010 a 2012, declarava os seus rendimentos tributáveis de
forma incompatível com a sua movimentação financeira, geração de receitas
fictícias e obtenção de recursos oriundos da atividade do jogo do bicho.
(...)
Por sua vez, estudando a documentação apreendida, constatou a Fiscalização que
o contribuinte auferiu receitas oriundas de três fontes distintas.
A primeira corresponde às receitas decorrentes da movimentação financeira
incompatível aos rendimentos declarados.
A segunda fonte de receita decorreu da suposta receita decorrente da atividade
rural.
A terceira fonte de receita teve origem nas entradas auferidas da jogatina, cujas
informações foram obtidas por meio de apreensão realizada pela Polícia Federal e
disponibilizado para a Receita Federal, tais como: livro caixa da atividade da
jogatina, materiais e depoimentos prestados pelos integrantes dessa organização
e que labutavam em prol do contribuinte em epígrafe. As receitas encontram-se
apuradas no “Demonstrativo I: Receitas de Jogo do Bicho” e “Demonstrativo II:
Receitas Diárias de Jogo do Bicho” (em anexo no CDR).
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
4
Dessa maneira, determinou a Fiscalização, que uma parte dos seus rendimentos
originou da atividade da jogatina, consistindo no total das apostas efetuadas pelos
usuários no jogo do bicho recebidas através dos pontos de comercialização.
(...)
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte Devedor Principal apresentou a
sua competente defesa administrativa (p. 1.351), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- nulidade do auto de infração por preterimento do direito de defesa, em razão da
antecipada desconsideração de eventuais esclarecimentos a serem apresentados no curso da ação
fiscal;
- improcedência da infração referente à omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada à luz do laudo econômico-financeiro do
laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro do Ministério Público;
- comprovação da origem de depósitos no valor total de R$ 641.500,00, referente à
venda de café;
- comprovação do depósito de R$ 50.000,00, referente a empréstimo contraído
junto ao Banco Santander;
- necessidade de exclusão do valor da devolução de cheques em R$ 39.304,00 e
ainda o valor da transferência entre as contas correntes em R$ 7.683,55, bem como do valor de R$
60.000,00, referente a venda do veículo Vw JETTA 2.0, placa NYA 2742, vendido em 15/08/2012;
- inobservância do regime de tributação específica do rendimento de produtor
rural;
- necessidade de exclusão dos valores referentes ao Banco do Brasil, cuja conta
corrente somente foi aberta em 14/12/2012;
- após a exclusão dos valores referentes ao Bando do Brasil, o saldo apurado pela
Fiscalização afigura-se compatível com os rendimentos declarados nos respectivos anos, sendo
improcedente todos os "Valores Apurados" no Demonstrativo de Apuração Detalhado (do)
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física em anexo ao Ai, que foram considerados como sendo a
base de cálculo para todos os lançamentos nos anos calendários de 2010, 2011 e 2012;
- improcedência da acusação fiscal no que tange à apuração de omissão de
rendimentos provenientes de jogos de azar; e
- improcedência da multa de ofício qualificada;
Igualmente cientificados, os responsáveis solidários apresentaram as suas
respectivas impugnações (p. 1.457 (rerratificada à p. 1.663) e 1.567).
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação, nos termos do susodito Acórdão
no 11-55.509 (p. 1.703), conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
5

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FALTA DE CORRELAÇÃO ENTRE VALORES DEPOSITADOS E
RENDIMENTOS DECLARADOS.
O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo
sujeito passivo, através de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte
fazer a correlação entre os valores declarados e os depósitos para que se possa
excluí-los da presunção de omissão.
RESPONSABILIZAÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. DEVER DO FISCO
DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR DO
TRIBUTO.
Para que seja caracterizada a sujeição passiva solidária é necessário que o Fisco
comprove a existência do interesse comum dos codevedores nos fatos geradores.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em síntese, a decisão do órgão julgador de primeira instância foi no seguinte
sentido:
a) alterar o valor principal do crédito tributário lançado, mantendo a multa
qualificada de 150% e os juros de mora calculados na forma da legislação vigente, da seguinte
forma:
a.1) no ano-calendário de 2010: de R$ 55.005,11 para zero
a.2) no ano-calendário de 2011: de R$ 40.400,11 para R$ 38,84;
a.3) no ano-calendário de 2012: de R$ 244.102,83 para R$ 163.829,38.
b) manter a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão; e
c) afastar a responsabilização solidária atribuída aos contribuintes Ederson Frenhan
e Elton Pássaro Junior.
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Sujeito Passivo Principal
interpôs o competente recurso voluntário (p. 1.759)
- improcedência, no PAF, da prova testemunhal;
- improcedência do lançamento fiscal efetuado com base em anotações de
terceiros;
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
6
- prescindibilidade da comprovação da causa dos depósitos bancários, sendo
imprescindível, apenas, a demonstração da sua origem;
- improcedência da infração referente à omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada à luz do laudo econômico-financeiro do
laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro do Ministério Público;
- comprovação da origem dos depósitos no montante de R$ 147.095,43 no ano de
2012;
- inobservância do regime de tributação específica do rendimento de produtor
rural;
- improcedência da acusação fiscal no que tange à apuração de omissão de
rendimentos provenientes de jogos de azar;
- improcedência da multa de ofício qualificada;
- improcedência da concomitância da multa isolada do carnê-leão com a multa de
ofício; e
- inovação, no lançamento fiscal, realizada pela delegacia de julgamento.
Ato contínuo, à p. 1.783, o Contribuinte vem aos autos, juntando cópia da sentença,
exarada em 24/11/2020, que o absolveu, integralmente, das acusações que lhe foram feitas no
processo crime n° 0183697-78.2015.8.13.0707, que foi mencionado no TVF como fundamento da
tributação das parcelas que menciona corno sendo provenientes da suposta exploração do
chamado "jogo do bicho”.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débito do imposto de renda pessoa física em decorrência da constatação, pela
fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física; (ii) omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada; e (iii) falta de recolhimento do
IRPF devido a título de carnê-leão, ensejando assim a cobrança de multa isolada.
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
7
Conforme igualmente exposto linhas acima, o Contribuinte, em seu apelo recursal,
esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- improcedência, no PAF, da prova testemunhal;
- improcedência do lançamento fiscal efetuado com base em anotações de
terceiros;
- prescindibilidade da comprovação da causa dos depósitos bancários, sendo
imprescindível, apenas, a demonstração da sua origem;
- improcedência da infração referente à omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada à luz do laudo econômico-financeiro do
laboratório de tecnologia contra a lavagem de dinheiro do Ministério Público;
- comprovação da origem dos depósitos no montante de R$ 147.095,43 no ano de
2012;
- inobservância do regime de tributação específica do rendimento de produtor
rural;
- improcedência da acusação fiscal no que tange à apuração de omissão de
rendimentos provenientes de jogos de azar;
- improcedência da multa de ofício qualificada;
- improcedência da concomitância da multa isolada do carnê-leão com a multa de
ofício; e
- inovação, no lançamento fiscal, realizada pela delegacia de julgamento.
Pois bem!
Considerando que tais razões de defesa em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto
no inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
excluindo-se, por certo, os excertos da decisão nos pontos favoráveis ao Contribuinte, in verbis:
(...)
Análise de mérito – caracterização da infração por depósitos bancários de
origem não comprovada
29. O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, conjugado com o art. 4o da Lei no 9.481, de
13 de agosto de 1997, estabelece que os valores de depósitos bancários cuja
origem não for comprovada, são presumidos como rendimento omitido:
(...)
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
8
29.1 Como se observa, o dispositivo legal acima estabelece uma presunção legal
de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprovar, através de documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
29.2 Tal presunção em favor do Fisco tem o efeito prático de inverter o ônus da
prova no tocante à infração, transferindo-o ao sujeito passivo. Configura-se
presunção relativa, admitindo prova em contrário mediante apresentação de
documentação hábil e idônea. Nesse contexto, é preciso assinalar que, uma vez
formalizada a omissão de rendimentos com base na referida presunção, resta ao
interessado, na pretensão de descaracterizá-la, demonstrar que os valores
depositados não se sujeitam ou já passaram pelo crivo da tributação. Tal
demonstração tem que ser feita de forma individualizada, ou seja, para cada valor
depositado.
29.3 O dispositivo legal em comento tem como fundamento lógico o fato de não
ser comum o depósito de numerário, de forma gratuita e indiscriminada, em
conta bancária de terceiros. Como corolário dessa premissa tem-se que, até prova
em contrário, valores depositados na conta bancária de determinado titular a ele
pertencem.
30. Neste ponto, cabe esclarecer que a autuação perpetrada contra o contribuinte
não se baseou em acréscimo patrimonial a descoberto e sim na omissão de
rendimentos caracterizados pela existência de depósitos bancários cuja origem
não foi comprovada. Não se tratou, no procedimento fiscal, de determinar o
acréscimo patrimonial do contribuinte, para concluir que o mesmo não foi
justificado e tributar a renda que o causou. O que foi feito pela Fiscalização foi
exigir do contribuinte que provasse a origem dos recursos depositados em suas
contas bancárias, sob pena de admitir, com base em presunção legal, que se
tratava de rendimentos omitidos.
Análise de mérito – o laudo do MPF é habil para a prova da origem dos recursos
31. O defendente alega que o laudo emitido pelo Ministério Público no âmbito da
ação penal contém a identificação de cada depositante e, portanto, a origem dos
recursos está comprovada. Não é assim. Comprovar a origem não consiste apenas
em identificar a fonte dos recursos depositados em contas do contribuinte. Isso,
obviamente, é necessário mas não basta. Como já foi dito acima, e também foi
citado pelo autuado na sua peça de defesa, o ônus da prova é invertido para que
o contribuinte mostre que os recursos depositados em suas contas, ou não se
caracterizam como renda (por exemplo, empréstimos e transferências de mesma
titularidade), ou correspondem a rendimentos que foram devidamente
declarados conforme o regime de tributação aplicável (isentos, tributados
exclusivamente na fonte ou oferecidos à tributação no ajuste anual). Desta forma,
conclui-se que não serve para afastar a tributação o simples fato de terem sido
conhecidas pelo Fisco as fontes depositantes. Seria necessário apontar a causa
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
9
dos ingressos e demonstrar a respectiva informação na declaração de ajuste
anual. Se o rendimento que originou o depósito bancário foi identificado, mas não
foi declarado, cabe à fiscalização tributá-lo conforme a tipificação, conforme
determina o já citado §2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Os casos em que o
contribuinte aponta especificamente a origem dos recursos serão analisados nos
itens seguintes.
Análise de mérito – exclusão das receitas da atividade rural
32. Reclamou o autuado que a autoridade fiscal não computou os valores de
receitas da atividade rural exercida. Foram trazidas ao processo (fls. 1382/1389)
oito notas fiscais avulsas de saída, emitidas pelo sistema da Fazenda Estadual de
Minas Gerais, todas referentes a vendas de café beneficiado (resumo na tabela
abaixo), cujo montante é de R$ 641.500,00. Também foi provado que o fiscalizado
é inscrito em Minas Gerais como produtor rural (fl. 1390) e que tem a posse ou
propriedade da Fazenda Malhada, com 68,7 hectares no município de Elói
Mendes (MG), dos quais 30 ha são utilizados para a produção vegetal (cópia da
Declaração de ITR do EX2013 às fls. 1391/1395). Algumas notas fiscais relativas à
aquisição de insumos agropecuários foram juntadas pela defesa às fls. 1396/1410
para corroborar sua tese sobre o exercício da atividade rural.

33. Nas declarações de ajuste dos anos de 2010 a 2012, o valor das receitas da
atividade rural informados foram exatamente os das notas de venda de café
acima listados (fls. 1680 - AC2010; 1688 - AC2011; 1695 - AC2012).
34. O contribuinte foi intimado através do TIF 001 (fls. 102/104), recebido
pessoalmente em 06/01/2015, a comprovar as origens dos recursos depositados
em suas contas, bem como a demonstrar receitas, despesas e financiamentos
rurais. Não atendeu à solicitação da fiscalização. Para que fosse aceito o montante
de R$ 641.500,00 como origem para os depósitos seria necessária a
demonstração de que os recursos obtidos com a venda das sacas de café
ingressaram nas contas bancárias. Isso não foi feito e caberia ao fiscalizado fazê-
lo, por força da inversão legal do ônus da prova. Então, não se pode excluir os
valores declarados como receitas da atividade rural do montante de depósitos
sem justificativa de origem.
35. Quanto à desconsideração das receitas rurais declaradas, verifica-se que o
contribuinte foi beneficiado, pois, se os rendimentos omitidos fossem acrescidos
ao resultado tributável da atividade rural constante da declaração, o imposto
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
10
suplementar deles decorrente seria ainda maior, haja vista que, no lançamento de
ofício, foi computada novamente a parcela a deduzir da tabela progressiva anual.
Análise de mérito – exclusão de cheques devolvidos, transferências de mesma
titularidade, empréstimo e venda de veículo
(...)
38. Quanto ao valor de R$ 60.000,00, que teria sido proveniente da venda do
veículo VW Jetta, verifica-se que o contribuinte não identificou qual depósito
correspondeu ao recebimento. O comando legal contido no §3o do art. 42 da Lei
no 9.430/96, já transcrito acima, determina que os créditos bancários sejam
analisados “individualizadamente”. Isso significa que o contribuinte teria que
identificar cada depósito que teria origem nos rendimentos declarados. O
documento de fl. 1449, obtido no Detran-MG, apenas indica o nome e o CPF do
adquirente do veículo, mas não o valor da transação e de que forma ela teria sido
quitada. Diante da falta de comprovação, não poderia mesmo ser feito o
abatimento reclamado.
(...)
Análise de mérito – rendimentos da atividade de exploração do jogo do bicho
41. Foi tipificada a infração de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 496.192,69, relativo ao
ano-calendário de 2012, referente ao "total das apostas efetuadas pelos usuários
no jogo do bicho recebidas através dos pontos de comercialização", conforme
consignou o auditor responsável em seu TVF. Como decorrência desta infração,
foi também caracterizada a multa isolada por falta do recolhimento do carnê-leão,
a que estaria obrigado o contribuinte por receber rendimentos de pessoas físicas.
Não houve contestação específica ao lançamento da multa isolada. Esta infração
foi combatida de forma indireta, pois o contribuinte negou ter recebido os
rendimentos.
41.1 Cabe lembrar que a ação fiscal foi realizada no âmbito da operação
denominada Jackpot, deflagrada em conjunto pela Policia Federal e Receita
Federal, que tinha como fulcro o combate ao esquema de jogo do bicho na cidade
de Varginha (MG). Segundo a autoridade lançadora, esta fonte de receita teve
origem nas apostas, cujas informações foram obtidas por meio de apreensão
realizada pela Polícia Federal e disponibilizadas para a Receita Federal. O principal
documento obtido foi o livro caixa da atividade da jogatina. O depoimento
prestado à polícia pela "gerente" da banca, Sra. Catia Regina Rezende Alo Nery,
cujo termo foi reproduzido no tem 5.1 do relatório, foi fundamental para o
entendimento dos dados constantes das planilhas onde eram anotados todos os
valores da atividade. As receitas encontram-se apuradas no "Demonstrativo I:
Receitas de Jogo do Bicho" e "Demonstrativo II: Receitas Diárias de Jogo do
Bicho", cientificadas ao autuado.
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
11
42. Na defesa, o contribuinte contesta a infração de duas formas. No aspecto
jurídico ele questiona a tributação de recursos provindos de atividade ilícita,
citando um julgado do Carf, segundo o qual "os recursos depositados, por terem
origem ilícita reconhecida pelo Poder Judiciário, não podem ser considerados
rendimentos omitidos para fins de aplicação do art. 42 da Lei n° 9.430/96, sob
pena de nulidade do Auto de Infração". Este acórdão trata de caso diverso, pois os
valores oriundos do jogo foram tributados como recebidos de pessoas físicas - os
apostadores - e não na forma do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. Além disso, para
o caso, cabe a aplicação do princípio do pecunia non olet, como bem argumentou
o auditor autuante, amparado também no art. 118 do CTN. De fato, são esferas
distintas, a do domínio econômico onde o tributo é gerado, e a do
comportamento das pessoas, objeto do direito penal.
43. O outro argumento da defesa consiste na negação da participação do autuado
na atividade do jogo do bicho. Ele afirma que a agenda contendo as anotações de
valores não lhe pertencia, não foi por ele manuscrita e não foi apreendida em sua
residência. Contesta também o depoimento prestado pela Sra. Catia Regina
Rezende Alo Nery, alegando que as provas testemunhais não são admitidas no
contencioso administrativo.
44. É falsa a afirmativa de que no processo administrativo tributário não são
cabíveis as provas testemunhais. A redação do art. 9o do Decreto no 70.235, de
1972 (PAF), ao tratar do ônus probatório do Fisco ao caracterizar as infrações, cita
expressamente os depoimentos como elemento de prova:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada
serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento,
distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos
com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
44.2 Conclui-se que o depoimento da gerente Catia Regina é válido como prova a
ser apreciada pelo julgador administrativo, na formação de sua livre convicção.
44.3 Ainda sobre o depoimento, tendo em vista o conteúdo das informações
prestadas à autoridade policial, constata-se que a descrição feita pela gerente
sobre a forma de agir da organização é coerente com os demais depoimentos
dados por pessoas envolvidas na atividade.
45. Sobre a afirmação de que a agenda manuscrita onde foram anotadas as
receitas do jogo do bicho não fora apreendida no endereço do autuado, cabe
fazer a investigação. Observe-se das telas do sistema CPF anexadas às fls.
1698/1702 (recortes colados a seguir) que o contribuinte, entre as datas
19/04/2009 e 19/09/2015, teve como endereços (i) a Rua Luciano Ribeiro Pereira,
32, Eloi Mendes, MG (até 01/04/2012); (ii) a Rua Coronel Ovídio Reis, 148/803,
Centro, Varginha, MG (de 01/04/2012 a 07/01/2015); (iii) a Rua Presidente
Antônio Carlos, 212, apto 801, Centro, Varginha, MG, (de 07/01/2015 a
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
12
19/08/2015) e (iv) novamente a Rua Coronel Ovídio Reis, 148/803, Centro,
Varginha, MG (de 19/08/2015 em diante):
(...)
45.1 O mandado de busca e apreensão foi determinado pelo Juiz em 14/11/2013,
direcionado para a Rua Cel. Ovídio Reis, 148, apto 803, Centro, Varginha (MG):
(...)
45.2 Em 26/11/2013 a determinação judicial foi cumprida, com a apreensão de
diversos objetos, entre os quais um bloco e um caderno contendo anotações
(itens 5 e 6 do termo reproduzido a seguir). Destaque-se, ainda, a apreensão de
um recibo assinado por "Catia".
(...)
45.3 Em 26/11/2013, conforme o histórico de alterações cadastrais demonstrado
no item 40, o endereço do contribuinte era Rua Cel. Ovídio Reis, 148/803, Centro,
Varginha (MG). Comprova-se, pois, que a busca e apreensão foi realizada no
endereço do autuado.
46. Outra alegação da defesa foi a de haver dois lançamentos sobre a mesma base
de cálculo no ano-calendário de 2012, pois a fiscalização considerou os depósitos
bancários sem justificativa (R$ 439.008,86) mais os rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício provenientes da atividade de exploração do jogo (R$
496.192,69). Entretanto, no depoimento à polícia, a gerente Catia Regina (fls.
64/67) afirmou que Israel não trabalhava com bancos e movimentava tudo em
dinheiro. Mais uma vez é necessário lembrar que o sujeito passivo deveria
comprovar à fiscalização a origem dos recursos que depositou em suas contas,
ainda que provenientes de atividade ilícita, mas não o fez. Conjugando-se o
depoimento da gerente com a falta de comprovação do fiscalizado, não há porque
admitir que os recursos da atividade de exploração do jogo teriam sido
depositados nas contas dele, de forma a acatar a alegação de duplicidade de
tributação.
(...)
Multa qualificada
48. O impugnante contesta a aplicação da multa qualificada de 150% pela falta
dos pressupostos fáticos que autorizariam sua aplicação. A autoridade lançadora
justificou a multa de 150% pela "intenção dolosa e na prática reiterada em
declarar parcialmente e de não recolher integralmente os tributos federais
devidos". De fato, pelos elementos trazidos ao processo, mencionados nos itens
anteriores, tais como o volume significativo de depósitos bancários não
justificados e a omissão da renda auferida na atividade de exploração do jogo,
restou caracterizada a omissão dolosa do contribuinte.
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
13
Adicionalmente às razões de decidir supra reproduzidas, ora adotadas como
fundamento do presente voto, cumpre destacar que muito recentemente foram aprovados os
Enunciados de Súmula CARF abaixo reproduzidos, aplicáveis, por certo, ao caso em análise:
Súmula CARF 222
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.

Súmula CARF 230
Os valores informados em Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, que não tiveram a sua comprovação de origem individualizada,
não são passíveis de exclusão da base de cálculo do lançamento efetuado com
base na presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Outrossim, afigura-se absolutamente improcedente a alegação do Recorrente no
sentido de que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, ao invés de apenas decidir
a impugnação, fez três novos lançamentos, para os anos calendários de 2010, 2011 e 2012,
modificando estruturalmente os que, para os mesmos períodos, tinham sido feitos pela RFB.
Isto porque, ao contrário do quanto afirmado pelo Contribuinte, o que o órgão
julgador de primeira instância fez foi apenas recalcular o tributo devido em face do acatamento
parcial das razões de defesa apresentadas pelo então Impugnante, minorando, assim, o imposto
lançado.
Neste espeque, não há que se falar em existência de três novos lançamentos
realizados pela delegacia de julgamento.
Por fim, mas não menos importante, cumpre destacar que, em relação à sentença
criminal trazida aos autos pelo Contribuinte através do expediente de p. 1.783, ao contrário do
quanto afirmado pelo Recorrente, referida sentença não o absolveu da prática do delito de “jogo
do bicho”, previsto no art. 58 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei no 3.688/1941).
O que houve, em relação ao delito que questão, foi a extinção da punibilidade em
face do transcurso do prazo prescricional ao qual o Estado estava adstrito para ajuizar a
competente denúncia. É o que se infere, pois, dos excertos abaixo reproduzidos da referida
sentença:
111.1 — QUESTÃO PREJUDICIAL — Da prescrição do art. 58 da LCP.
A denúncia foi recebida em 01.04.2014 (ff. 2.867/2.879).
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
14
A pena máxima com macia à contravenção penal em comento é de 4 (quatro)
meses a 1 (um) ano.
Conforme inteligência do art. 109. V, do CPB, nos delitos em que a pena corporal
máxima cominada é igual a um ano e não excede a dois anos, a prescrição se
opera em quatro anos.
Assim, contando-se da data do recebimento da denúncia, tem-se que a prescrição
da pretensão punitiva estatal operou-se em 01.04.2018.
Destarte, a extinção da punibilidade dos acusados quanto a esta imputação é
medida que se impõe.
(...)
III — DISPOSITIVO
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal parai
a) absolver ISRAEL ALVES PEREIRA SEGUNDO das imputações do art. 1" da Lei n"
9.613/98 e art. 2" da Lei n° 12.850/13, com fulcro no art. 386, III. do CPP. do art.
299 do CPB, com fulcro no art. 386, VII, do CPB, do art. 333 do CPB, com fulcro no
art. 386, VII. do CPP: bem como para extinguir a punibilidade do delito do art. 58
da LCP, com fulcro no art. 107 IV, c.c. art. 109. V, do CPB;
Conforme se infere do dispositivo supra reproduzido, verifica-se que, em relação
aos demais tipos penais objeto daquela ação criminal, o Contribuinte foi, de fato, absolvido (ora
por atipicidade da conduta, ora por falta de prova, registre-se). Contudo, no que tange ao delito
do “jogo do bicho”, houve a extinção da pretensão punitiva do Estado nos termos acima
declinados.
Neste espeque, considerando que as esferas penal e administrativa são
independentes e, assim, a segunda somente estaria vinculada à decisão proferida pela primeira,
caso o sujeito passivo tivesse sido absolvido por ter ficado comprovada a inexistência do crime ou
por ter ficado comprovado que ele não o praticou, não há qualquer provimento a ser dado ao
apelo recursal neste particular.
Da Multa de Ofício Qualificada
Com relação à multa qualificada, consoante os escólios do Conselheiro Matheus
Soares Leite, objeto do Acórdão no 2401-012.070, cumpre destacar que, com a superveniência da
Lei no 14.689, de 2023, o § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 foi alterado pela Lei no
14.689/2023, com acréscimo dos incisos VI, VII e §§ 1o-A e 1oC, passando o dispositivo a ostentar a
redação supratranscrita.
Depreende-se, pois, que a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de
2023, que alterou tão somente o percentual da Multa Qualificada, prevista no art. 44, I, § 1o da Lei
no 9.430/1996, passando a ser de 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
15
Ou seja, a nova lei, por meio da inclusão do inciso VI ao art. 44, I, § 1o da Lei no
9.430/1996, nas hipóteses de ausência de reincidência, reduziu a multa de ofício qualificada de
150% para 100%. Por sua vez, no caso de reincidência, a multa de 150% será aplicada (dobrada).
Em termos práticos, se o contribuinte não for reincidente a multa será de 100% e não mais de
duas vezes 75%.
No presente caso a fiscalização não esclareceu se seria o caso ou não de ocorrência
de reincidência da conduta infracional. Consequentemente, conforme estatuído pelo inciso VII e §
1-A deve ser referida “multa qualificada” reduzida de 150% para 100%.
Da Multa Isolada concomitante à Multa de Ofício
No que tange à matéria contestada pelo Contribuinte, entendo que o tema não
comporta maiores discussões, sendo objeto de Súmula desse Egrégio Conselho.
De fato, nos termos dos escólios do Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, objeto do
Acórdão no 2402.009-762, tem-se que:
Conforme enunciado de Súmula CARF no 147, a partir do ano-calendário de 2007,
aplica-se a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do carnê-
leão que deixou de ser pago, ainda que em concomitância com a penalidade
resultante da apuração, em procedimento de ofício, de imposto devido no ajuste
anual referente a tais rendimentos, nestes termos:
Súmula CARF no 147: Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada
na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no
ajuste anual (75%).
Por conseguinte, improcede suposta alegação de que referidas penalidades
incidem sobre igual fato tributário, eis que a multa de ofício penaliza a falta de
recolhimento do tributo correspondente a todo o ano-calendário, o qual é
apurado no ajuste anual. Já a multa isolada (carnê-leão) reprime a ausência de
antecipação mensal do imposto, na medida em que os rendimentos são auferidos,
independentemente de ser apurado, ou não, imposto a pagar por ocasião do
ajuste anual. Logo, tratam-se de distintos fatos e bens jurídicos tutelados.
Mais especificamente, tais penalidades têm por fundamento o art. 44, incisos I e
II, alínea “a”, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada
pelo art. 14 da Lei n.o 11.488, de 15 de junho de 2007, nestes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
16
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A propósito, registre-se que o lançamento é ato privativo da administração
pública pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de
apurar o quantum devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária, prevista no
artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN). Nessa perspectiva, à luz do art. 142 do mesmo Código, trata-se de
atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional pelo descumprimento, pois a autoridade não deve
nem pode fazer um juízo valorativo sobre a oportunidade e conveniência do
lançamento.
Por oportuno, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Nesse sentido, como se viu, tratando-se de norma legal vigente, não
excepcionada pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, § 6o, inciso II, o suposto
afastamento de sua aplicação é vedado à autoridade administrativa. Ademais, de
igual forma, não cabe ao CARF a apreciação das questões de feição constitucional,
matéria já sumulada por este Conselho, cujo enunciado de Súmula CARF no 2 já
transcrevemos anteriormente.
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.163 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720103/2015-64
17
Registre-se pela sua importância que a Medida Provisória 351/ 2007 é de
22/01/2007. No caso em análise, tem-se que a infração referente à exigência de multa isolada por
falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão se refere à competência 12/2012 (p.
06).
Neste espeque, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal do
Contribuinte, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 147.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, determinando-se a redução
da multa qualificada de 150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1810
DF CARF MF
Original